Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. REMIÇÃO. ENCCEJA. APROVAÇÃO PARCIAL. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remissão proporcional das horas de estudo, em razão de aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição por estudo.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.